Tribunal: STM
Processo: 7000768-71.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. NÃO INDICAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO. 1. Em sede de embargos de declaração, meras alegações despidas de indicação de qualquer contradição, obscuridade ou omissão afrontam o disposto no art. 542 do CPPM, impedindo o conhecimento da insurgência nesse ponto. 2. Questões suscitadas pelo embargante sobre as quais não tenha havido insurgência ou discussão anterior configuram inovações jurídicas que se mostram indevidas nessa fase processual, tendo em vista a preclusão consumativa. Embargos de declaração não conhecidos. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/04/2025 A
10/04/2025
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000768-71.2024.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: YURI VIEGAS COSTA
ADVOGADO(A): ELIO AUGUSTO SANTOS DE VARGAS (OAB RS51541)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 07/04/2025, às 13:30, a 10/04/2025, às 18:00, na sequência 18, disponibilizada no
DE de 24/03/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR, SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, E NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA PARTICIPOU DA SESSÃO ATÉ O DIA
9/4/2025, EM RAZÃO DE SUA APOSENTADORIA A PARTIR DO DIA 10/4/2025.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000768-71.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
EMBARGANTE: YURI VIEGAS COSTA
ADVOGADO(A): ELIO AUGUSTO SANTOS DE VARGAS (OAB RS51541)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. NÃO INDICAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
OMISSÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO.
1. Em sede de embargos de declaração, meras alegações despidas de indicação
de qualquer contradição, obscuridade ou omissão afrontam o disposto no art.
542 do CPPM, impedindo o conhecimento da insurgência nesse ponto.
2. Questões suscitadas pelo embargante sobre as quais não tenha havido
insurgência ou discussão anterior configuram inovações jurídicas que se
mostram indevidas nessa fase processual, tendo em vista a preclusão
consumativa.
Embargos de declaração não conhecidos. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do extrato da ata do julgamento, por
unanimidade, em acolher a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar e
não conhecer dos embargos de declaração.
Brasília, 10 de abril de 2025.
RELATÓRIO
A defesa do Terceiro-Sargento do Exército Yuri Viegas Costa opõe embargos
de declaração contra acórdão proferido por este Superior Tribunal Militar nos autos da
apelação nº 7000942-17.2023.7.00.0000, que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de
extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, suscitada pela
defesa, e, no mérito, também por unanimidade, conheceu do recurso de apelação interposto
pela defesa e negou-lhe provimento, mantendo a sentença condenatória recorrida.
7000768-71.2024.7.00.0000
40001370503 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O acórdão embargado, publicado no Diário de Justiça eletrônico em
26/11/2024, foi assim ementado (processo 7000942-17.2023.7.00.0000/STM, evento 34,
ACOR1):
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. RECEBIMENTO DE VALORES
POR MILITAR. CORRUPÇÃO PASSIVA. COMPROVAÇÃO. OBEDIÊNCIA HIERÁRQUICA.
ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NOS
APARELHOS CELULARES. PRECLUSÃO. CONVERSAS DE WHATSAPP. PROVAS
ACESSÓRIAS.
ACORDOS
DE
COLABORAÇÃO
PREMIADA
DE
TERCEIROS.
REGULARIDADE E LEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Uma vez que a prescrição retroativa com termo inicial anterior ao recebimento da
Denúncia deixou de existir, a partir da vigência da Lei nº 12.234, de 5 de maio de 2010, e que
não transcorreu o lapso temporal previsto no art. 125 do Código Penal Militar entre os
marcos interruptivos, não há que se falar em reconhecimento da extinção da punibilidade pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado.
2. Havendo comprovação documental de que o militar recebeu de empresa contratada pelo
Exército uma transferência bancária indevida, configurado está o delito de corrupção passiva
(art. 308, caput, do Código Penal Militar).
3. A alegação de que o agente agiu amparado pela obediência hierárquica torna-se inócua se
a Defesa não junta aos autos elementos aptos a comprovar a excludente.
4. A ausência de perícia nos aparelhos celulares dos envolvidos não deslegitima a utilização
das conversas de WhatsApp como provas, pois não foram aduzidas eventuais falsidades.
5. Acordos de Colaboração Premiada celebrados por terceiros, em estrita observância à
técnica processual, são regulares, legítimos e personalíssimos, não sendo admitida sua
impugnação pela Defesa do agente, tanto mais quando o delito cometido por este está
comprovado por outros elementos dos autos.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
Recurso de Apelação conhecido e não provido. Decisão unânime.
A defesa, regularmente intimada, opôs tempestivos embargos de declaração
(eventos 37, 41 e 42 do processo nº 7000942-17.2023.7.00.0000).
Em suas razões recursais, sustenta que o acórdão embargado foi omisso quanto
ao princípio da isonomia, uma vez que conferiu ao embargante tratamento desigual em
relação a outros militares envolvidos em situações idênticas derivadas do mesmo processo
originário (7000030-14.2020.7.03.0203), aos quais foram impostas penas bastante inferiores.
A defesa alega, ainda, que houve contradição quando se deixou de aplicar a
continuidade delitiva (art. 80 do CPM) entre o fato objeto da apelação nº 7000942-
17.2023.7.00.0000 e os fatos objeto da apelação nº 7000965-60.2023.7.00.0000, que tratavam
de condutas similares e temporalmente próximas. Ademais, sustenta ter havido
desconsideração do princípio da retroatividade da lei mais benéfica (processo 7000768-
71.2024.7.00.0000/STM, evento 1, EMBDECL1).
7000768-71.2024.7.00.0000
40001370503 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em
contrarrazões da lavra da Subprocuradora-Geral Hermínia Celia Raymundo, pugnou pelo não
conhecimento e, no mérito, pela rejeição dos embargos de declaração, por entender serem
incabíveis (processo 7000768-71.2024.7.00.0000/STM, evento 5, DESPADEC1 e evento 9,
CONTRAZ1).
É o relatório.
VOTO
1. Preliminar de não conhecimento
Em seu parecer, a PGJM suscita preliminar de não conhecimento dos presentes
embargos de declaração, sob os seguintes argumentos:
[...] primeiro, porque a Defesa não indicou os pontos em que entendeu ser o acórdão omisso
ou contraditório, conforme exige o art. 542 do CPPM, mas tão somente limitou-se a
apresentar sua irresignação de forma genérica. Em segundo, as matérias ora ventiladas não
foram arguidas nas razões de Apelação, portanto, revelam-se inovações jurídicas, o que
sabidamente é inviável o seu enfrentamento nessa via eleita. [Grifos no original.]
Inicialmente, é importante destacar que a alegação da defesa no sentido de que
houve desconsideração do princípio da retroatividade da lei mais benéfica é despida de
qualquer argumento. O embargante não explicou qual foi essa lei mais benéfica
superveniente, tampouco indicou de que modo o acórdão embargado teria afrontado o
referido princípio. Tratou-se de alegação completamente infundada, não tendo a defesa, nesse
ponto, indicado qualquer contradição, obscuridade ou omissão, a despeito do que dispõe o
art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
Quanto às demais alegações da defesa, observa-se que ela indicou os pontos que
entendeu serem omissos e contraditórios no acórdão embargado, em atendimento ao disposto
no aludido dispositivo do CPPM e no art. 130 do Regimento Interno do STM. De fato,
sustentou que houve omissão quanto ao princípio da isonomia, uma vez que foi conferido ao
embargante tratamento desigual em relação a outros militares envolvidos em situações
idênticas, aos quais foram impostas penas bastante inferiores. Ademais, pontuou que houve
contradição quando se deixou de aplicar a continuidade delitiva entre o fato objeto da
apelação nº 7000942-17.2023.7.00.0000 e os fatos objeto da apelação nº 7000965-
60.2023.7.00.0000.
Por outro lado, observa-se que essas duas matérias trazidas para o bojo dos
presentes embargos de declaração não foram arguidas anteriormente.
Na verdade, na apelação nº 7000942-17.2023.7.00.0000, o ora embargante
limitou-se a: 1) requerer a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão
punitiva; e 2) pleitear a absolvição por entender que não foi realizada perícia nos celulares,
que a conduta se deu em razão de obediência hierárquica e que os acordos de colaboração
premiada celebrados não são confiáveis.
7000768-71.2024.7.00.0000
40001370503 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Observa-se que, não obstante a condenação e a respectiva fixação da pena terem
sido impostas pelo juízo de 1ª instância – o que foi apenas ratificado por esta Corte –, em sua
apelação o embargante não se irresignou contra o fato de sua pena ter sido estabelecida em
patamar superior às penas de outros réus em feitos diversos, tampouco se insurgiu por não ter
sido reconhecida a continuidade delitiva entre os fatos que deram origem ao presente feito e o
fato objeto da ação penal militar nº 7000260-85.2022.7.03.0203, que deu origem à apelação
nº 7000965-60.2023.7.00.0000 e que, à época da apelação, já havia sido julgado.
Assim, pretender trazer essas matérias no presente momento, sem ter havido
qualquer discussão pretérita quanto a elas, configura evidente inovação jurídica, o que é
vedado em sede de embargos de declaração, consoante pacífica jurisprudência pátria.
Confira-se, a propósito, o seguinte julgado deste Tribunal:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. ART. 187 DO CPM. DESERÇÃO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. FALTA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA
AÇÃO PENAL MILITAR. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. LICENCIAMENTO POSTERIOR AO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. O julgamento da Apelação ocorreu em momento anterior ao
licenciamento do Apelante. A tese de extinção da punibilidade (por ausência de condição de
prosseguibilidade da ação penal militar), diante do licenciamento do Recorrente, sequer foi
arguida por ocasião do Apelo, não havendo como admitir que a Decisão deste Tribunal fora
omissa em relação à ocorrência de ato posterior ao julgamento, consubstanciado em mera
expectativa Inviável o conhecimento dos presentes Embargos de Declaração, eis que
apresentam inovação jurídica sobre tese não arguida, nem, tampouco, debatida no julgado
recorrido. Acolhida a preliminar de não conhecimento dos Embargos de Declaração,
arguida pela PGJM. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Embargos de declaração
criminal nº 7000377-87.2022.7.00.0000. Relator Ministro Lúcio Mário de Barros Góes. Data
de julgamento: 23/6/2022. Data de publicação: 4/7/2022) [Grifo nosso.]
No mesmo sentido é o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO
RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. 1. Tendo o
recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de
2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Não há falar em violação do artigo 1.022 do
CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a
respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. 3. Em conformidade com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a apresentação de teses para o debate
somente nos embargos declaração, sem que estas tenham sido deduzidas anteriormente,
constitui vedada inovação recursal, impondo-se sobre a questão o manto da preclusão
consumativa, o que, no caso, inviabiliza o conhecimento, nos termos da Súmula n. 211 do
STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.525.532/MT, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 21/2/2025.) [Grifo nosso.]
No presente caso, como visto, não houve nenhuma discussão ou insurgência
anterior em relação às questões suscitadas pela defesa em seus embargos de declaração.
Trata-se, portanto, de inovações jurídicas que se mostram indevidas nesta fase processual,
tendo em vista a preclusão consumativa, e que, assim, impedem o conhecimento do presente
recurso.
2. Dispositivo
7000768-71.2024.7.00.0000
40001370503 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por todo o exposto, acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar e não conheço dos presentes embargos de declaração.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001370503v4 e do código CRC 16b8cd6e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 23/04/2025, às 14:57:16
7000768-71.2024.7.00.0000
40001370503 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR